Tribunal: TJBA
Processo: 8000875-26.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000875-26.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: EVA BARROS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s):RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS
DESPROVIDOS
.

1. Trata-se de
recursos de
Apelação
Cível interpost
os por ambas as partes
contra sentença
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados no bojo de A
ção
R
evisional de
C
ontrato de
E
mpréstimo
B
ancário, declarando a abusividade das taxas de juros praticadas e determinando a devolução simples dos valores pagos a
maior
.
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil; (
ii
) determinar se a sentença carece de fundamentação suficiente para sua validade; (
iii
) aferir a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e a possibilidade de sua revisão com base na taxa média de mercado; e (
iv
) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da cobrança de juros abusivos. 3. O cerceamento de defesa não se configura quando a prova pericial requerida não é essencial à solução da lide, sendo suficiente a análise documental já constante dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 4.
A fundamentação da sentença é suficiente quando expõe as razões que levaram ao julgamento, não sendo necessária a análise pormenorizada de todas as alegações das partes.
5.
A revisão da taxa de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada a abusividade da taxa pactuada, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.
No presente caso, as taxas pactuadas superam 1,5 vez as taxas médias de mercado divulgadas pelo Bacen, o que enseja o reconhecimento da abusividade da cobrança.

6
.
A simples cobrança de juros abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo demonstração concreta de lesão à esfera moral do consumidor, ônus não comprovado nos autos
.

7
. Recurso
s des
provido
s
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º

8000875-26.2024.8.05.0146
, sendo Apelante
s

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e
EVA BARROS DE OLIVEIRA
e
Apelado
s

os mesmos
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

A
AMBOS OS

RECURSO
S
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07